Tribunal: TJBA
Processo: 8008967-61.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008967-61.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DO MONTE GURGEL, ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: DAIANE ALVES DIAS e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS, ANDERSON DO MONTE GURGEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da seguradora e deu provimento ao apelo da parte autora, mantendo a condenação ao pagamento de astreintes no valor de R$ 108.000,00 pelo descumprimento de decisão liminar que determinou a autorização de procedimento cirúrgico no prazo de 48 horas, bem como fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A agravante suscita nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, sustenta inexistência de descumprimento da liminar, impugna o julgamento monocrático do apelo da autora e requer, subsidiariamente, a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) estabelecer se houve descumprimento da decisão liminar apto a ensejar a incidência de astreintes; (iii) determinar se é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação e se o valor das astreintes deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de nulidade, pois a agravante foi regularmente intimada da decisão liminar que determinou a autorização do procedimento cirúrgico em 48 horas, sob pena de multa diária, inexistindo decisão fundada em fato desconhecido pelas partes.

4.

Reconhece-se o descumprimento da liminar, uma vez que a seguradora somente autorizou o procedimento em 02/03/2023, embora devidamente intimada, com juntada de AR positivo aos autos em 18/01/2023, caracterizando mora apta a ensejar a incidência das astreintes.

5.

Afirma-se que as astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente nas obrigações de fazer, não se destinando ao enriquecimento da parte beneficiária.

6.

Considera-se, contudo, que a parte autora permaneceu inerte por lapso temporal relevante, deixando de noticiar o descumprimento logo após a intimação da ré, o que contraria o dever de mitigar o próprio prejuízo, em observância à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ (REsp 758.518/PR).

7.

Reconhece-se, diante das circunstâncias do caso concreto, a desproporcionalidade do montante inicialmente fixado a título de astreintes, impondo-se sua redução para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Rejeita-se a alegação de nulidade do julgamento monocrático, pois o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir individualmente quando a matéria estiver amparada por entendimento dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ.

9.

Registra-se que eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.197.594/GO).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 758.518/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Conv. TJ/RS), Terceira Turma, j. 17.06.2010, DJe 28.06.2010; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL N. 8008967-61.2022.8.05.0146, sendo parte(s) Agravante UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e parte(s) Agravada DAIANE ALVES DIAS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RRD12